Tribunal: TJES
Processo: 5003569-05.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003569-05.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A
RECORRIDO: PAULO ANDERSON VIANA AREIA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA FIXADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DA MULTA FIXADA EM R$245.00,00 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS). EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO VALOR DAS ASTREINTES. DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS E CONDENOU O RECORRENTE NA MULTA ORA APLICADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO EXECUTADO PARA REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. A QUANTIA POSTULADA A TÍTULO DE
ASTREINTES
REVELA O SEU DESPROPÓSITO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, A PONTO DE SE TORNAR TÃO INTERESSANTE (OU MAIS) QUE O PRÓPRIO PLEITO PRINCIPAL. O VALOR DAS ASTREINTES DEVEM OBSERVAR
OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ASSIM, É PRUDENTE A REDUÇÃO DAS
ASTREINTES
A
O PATAMAR DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, TETO DE ALÇADA DOS JUIZADOS, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE VALOR JUSTO A TÍTULO DE PUNIÇÃO E MAIS ADEQUADO AO CONJUNTO DOS FATOS.
ISTO POSTO, REFORMO A
SENTENÇ
A PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA FIXADA PARA O MONTANTE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, TOTALIZANDO O VALOR FIXO DE R$52.080,00 (CINQUENTA E DOIS MIL E OITENTA REAIS).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.